Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-65.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002744-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CNPJ: 35.795.291/0001-36 (EMBARGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ARMANDO SABOYA AMORA - CPF: 042.150.063-84 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial interposto e determinou a manutenção do sobrestamento do
presente feito
até o pronunciamento definitivo
STF sobre a questão (Tema 1255)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002744-65.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADOS:
VILSON PAULO DOS REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
não conheceu do recurso especial interposto e determinou a manutenção do sobrestamento do
presente feito
até o pronunciamento definitivo
STF sobre a questão (Tema 1255)
.

Sustenta o embargante, em síntese, que
“
o v. acórdão embargado foi omisso, deixando de apreciar a inaplicabilidade do Tema 1.255/STF ao caso, considerando que a matéria foi limitada às causas em que a Fazenda Pública integrar, não sendo cabível na controvérsia destes autos
.”

Contrarrazões (id. 304202858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“
Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal (id. 258887678), em face do v. acórdão exarado pelo Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

É o relatório. Decido.

De início, constata-se que a parte recorrente VILSON PAULO DOS REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS interpuseram Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (id. 170523697), em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado.

Entretanto, o recurso foi inadmitido, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), consoante decisão proferida no id. 182775178.

Em seguida, a parte recorrente interpôs Agravo Interno e Agravo ao STJ (id. 187224656 e id. 187230154).

Na sequência, o Recurso de Agravo Interno foi desprovido (id. 208788159).

No entanto, a parte recorrente opôs embargos declaratórios (id. 211741688), que foi colhido, para fins de sobrestamento do presente feito, em virtude do Tema 1255 do STF (id. 225810656).

O Recurso de Embargos de Declaração oposto por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (id. 228591172), foi rejeitado (id. 253284662).

Por sua vez, a parte recorrente TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS interpôs Recurso Especial (id. 258887678), em face da decisão proferida pelo Órgão Especial, que acolheu a omissão quanto ao sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255/STF, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“Com efeito, a
controvérsia tratada no recurso especial
paradigma (Tema nº. 1.076/STJ),
também é objeto de debate perante o Supremo Tribunal Federal
(RE 1.412.069/PR),
por meio do Tema nº 1.255
– “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, com repercussão geral já reconhecida, porém ainda não julgado em seu mérito.

Confira-se:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, XXXIV e XXXV, 37, 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)."

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, nos termos do art. 1.036 do CPC,
justifica o sobrestamento, pela instância ordinária
,
dos recursos especiais que tragam em seu bojo a mesma questão jurídica a ser definida pelo Supremo Tribunal Federal
, tal como se dá no caso destes autos.

(...)

Portanto, em conclusão, a controvérsia submetida à sistemática de repercussão geral abrange,
com exatidão, as questões discutidas nestes autos,
necessário, assim, o sobrestamento do feito, com fulcro no artigo 1030, III, do CPC.

Por esses motivos, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, prover, em parte, ao Agravo Interno, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255/STF.”
[g.n.]

Sobre o assunto, dispõe o art. 1.030, III, § 2º, do Código de Processo Civil, que caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

[g.n.]

Nesse aspecto, tendo em vista que o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência, em decorrência de afetação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do inciso III do artigo 1.030 do CPC, o meio de impugnação cabível no presente caso é o Agravo Interno, nos termos do já mencionado § 2º do mesmo art. 1.030.

Aliado a isso, constata-se a inviabilidade da interposição de Recurso Especial em face de decisão proferida pelo Órgão Especial, que determinou o sobrestamento do presente feito,
in casu
, com o fim de aguardar a orientação do STF quanto ao Tema 1255.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO COM FUNDAMENTO EM AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. RESP 1.438.263/SP. SUSPENSÃO.

1. A decisão agravada julgou extinta a reclamação com fundamento no entendimento do STJ de que é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra acórdão que, em sede de agravo interno, mantém decisão que determina o sobrestamento de recurso especial, devido à afetação de recurso representativo da controvérsia para julgamento pelo STJ.

2. Agravo interno na reclamação não provido.”
(AgInt na Rcl n. 34.090/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 14/8/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO QUE JULGA AGRAVO INTERNO TIRADO CONTRA A INADMISSIBILIDADE DE ANTERIOR RECURSO ESPECIAL.

1. Não cabe novo recurso especial contra o acórdão que julga agravo interno tirado, a seu turno, de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal que teria o condão de impedir o seguimento não apenas de recurso extraordinário como também de recurso especial.

2. Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 2.028.321/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AGUARDAR DECISÃO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso extraordinário pressupõe que a causa esteja decidida, o que não se verifica quando é determinado o sobrestamento do feito, a fim de se aguardar a orientação da Suprema Corte sobre a matéria. No caso, a admissibilidade do apelo subverteria a lógica do julgamento das demandas repetitivas, que prevê a possibilidade de suspensão dos processos.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 287.123/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/8/2019, DJe de 21/8/2019.)

Nesse contexto, o Recurso Especial
revela-se manifestamente inadmissível
, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do Órgão Especial deste Tribunal, quanto à manutenção do sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n. 1255.

Por fim, o sobrestamento do presente processo, para efeitos de movimentação no PJe, deve observar o código de sobrestamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral.

Ante o exposto,
não conheço
do Recurso Especial interposto por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por conseguinte, determino a manutenção do
sobrestamento
do trâmite do presente feito, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1255).”

Da análise dos autos, tem-se que, de fato, o r
ecurso especial revela-se manifestamente inadmissível, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do Órgão Especial deste Tribunal, quanto à manutenção do sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n. 1255.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025